Tribunal: TJMT
Processo: 1002115-58.2019.8.11.0024
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002115-58.2019.8.11.0024
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[REGINA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 004.710.138-54 (AGRAVANTE), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA EFETUADA – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – INSURGÊNCIA RECURSAL REQUERENDO PRELIMINARMENTE O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR NEGANDO O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – APRESENTAÇÃO DE AGRAVO INTERNO REQUERENDO O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

II - A justiça gratuita deve ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica no presente caso.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Agravo Interno interposto por REGINA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO decisão monocrática que indeferiu a justiça gratuita junto aos autos de Recurso de APELAÇÃO nº 1002115-58.2019.8.11.0024, proposto pela ora apelante em desfavor de BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Na origem, foi proposta ação de busca e apreensão Volkswagen Fox, aduzindo que a parte requerida se tornou inadimplente a partir da prestação com vencimento em 03/2019, sendo que, os débitos vencidos até a data da propositura da demanda eram de R$ 2.651,36 e, o valor total para purgação da mora que foi imputada, era de R$ 14.389,76 (quatorze mil trezentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos).

A inicial foi recebida, deferindo-se o pedido liminar de busca e apreensão, em 26/11/2019.

A requerida apresentou manifestação no dia 19/08/2020 (id. 37218039), depositando o valor integral da purgação da mora, contudo, contestou o valor apresentado pela requerida, suscitando que o contrato de financiamento contém cobrança de valores indevidos.

Alegou que o valor devido pela autora seria R$ 2.664,49 (parcelas atrasadas) + R$ 3.912,80 (parcelas vincendas), totalizando R$ 6.577,29, pugnando pelo reconhecimento do débito neste valor, com o ressarcimento do valor depositado a mais, qual seja, R$ 7.812,47 (sete mil, oitocentos e doze reais e quarenta e sete centavos), bem como a imediata liberação do veículo.

No dia 25/08/2020, a requerida apresentou contestação (id. 37646145).

Alegando, em síntese, a necessidade de revisão judicial do contrato em questão, em razão de sua onerosidade excessiva, tais como: a inclusão de taxa, despesas e seguro de forma indevida, pugnando ao final pela restituição em dobro dos valores.

Afirmou ainda a inexistência de mora, tendo em vista a renegociação da dívida com a requerida após a notificação, pugnando pela inversão do ônus da prova.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente, da seguinte forma:

"Diante do exposto, julgo procedente a presente ação, forte no artigo 487, I, do CPC, para reconhecer a procedência do pedido formulado na inicial.

Declaro a purgação da mora pela requerida, no valor de R$ 14.389,76, razão pela qual a requerente deverá lhe restituir o veículo livre de ônus, bem como deverá restituir à demandada, de forma administrativa, as parcelas pagas pela requerida após a propositura da presente demanda e que já se encontram no cálculo da purgação da mora. Caso não haja a restituição das parcelas administrativamente, o valor pago deverá ser buscado pela requerida por meio das vias ordinárias.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC, em R$ 1.000,00 (mil reais)."

Inconformada com a sentença, a parte requerida apresentou Recurso de Apelação, aduzindo; (i) que foi adquirido um veículo VOLKSWAGEN FOX, no valor de 54.500,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos reais), sendo financiado o valor de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 782,56 (setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos); (ii) aduziu que o boleto não foi encaminhado pela instituição credora, razão pela qual teria atrasado o pagamento das parcelas 03, 04 e 07; (iii) aduziu que fez acordo para continuação dos pagamentos das parcelas vincendas, bem como para o pagamento das parcelas vencidas ao final; (iv) que a instituição financeira descumpriu o acordo, procedendo com a notificação em mora das parcelas em atraso; (v) aduziu que na data da busca e apreensão, devida apenas e R$ 6.577,29 (seis mil, quinhentos e setenta e sete reais e vinte e nove centavos); (vi) aduz que foi compelida a efetuar o pagamento da mora no valor de R$ 14.389,76 (quatorze mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos); (vii) com tais considerações, requereu a reforma da sentença, determinando o ressarcimento do valor pago a maior; (viii) a repetição do indébito; (ix) por fim, requereu a condenação da instituição financeira em litigância de má fé.

Apresentada contrarrazões, a apelada requereu a revogação da justiça gratuita, e no mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

Recebido o recurso, foi determinado que a parte apelante demonstrasse a necessidade do deferimento da assistência gratuita.

Em reposta, a parte apelante colacionou holerite com a sua suposta remuneração.

Entretanto, após a análise dos autos, o relator monocraticamente negou o deferimento da justiça gratuita, da seguinte forma:

“determinei que a parte recorrente juntasse aos autos documentos que comprovassem a necessidade do deferimento da gratuidade através declaração de imposto de renda e extratos bancários.

Em atenção à determinação, a recorrente colacionou aos autos o seu holerite de pensionista no valor de R$ 1.102,02 (mil cento e dois reais e dois centavos).

Entretanto, analisando os autos, verifico que a parte apelante adquiriu um VOLKSWAGEN FOX, no valor de 54.500,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos reais).

Desse total, financiou apenas o valor de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), em 24 (vinte e quatro), com parcelas de R$ 782,56 (setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos);

Friso que apenas essa parcela, representa boa parte da sua renda declarada.

Ademais, em consulta ao sistema REJUD, verifico que a parte apelante possui dois veículos:

· FOX CONNECT MB, placa QCG 4499

· FORD/ECOSPORT FSL1.6FLEX, placa NJU 9461

Ora, é evidente que a apelante não é pobre nos termos da Lei.

Dessa forma, friso que a justiça gratuita deve ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica no presente caso.

Com essas considerações, antes da analise do mérito quanto a eventual necessidade de anulação da sentença, com fulcro no artigo 99, § 7º, do novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça em grau recursal.

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento da taxa judiciária, nos termos do art. 101, § 2º, do Código de Processo Civil e art. 79-B do Regimento Interno do TJMT, sob pena de não conhecimento do recurso."

Inconformada, a Apelante apresentou Recurso de Agravo Interno aduzindo que; (i) aduziu que desde a realização da busca e apreensão, para realizar a purgação da mora, vendeu o veiculo para o seu patrono; (ii) que dessa forma, resta claro que a ora agravante não possui dois veículos; (iii) que é idosa, e que sobrevive com menos de dois salários mínimos por mês; (iv) com tais considerações, requereu a reforma da decisão, e o deferimento da justiça gratuita.

Apresentada contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Agravo Regimental interposto por trata-se de Agravo Interno interposto por REGINA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO decisão monocrática que indeferiu a justiça gratuita junto aos autos de Recurso de APELAÇÃO nº 1002115-58.2019.8.11.0024, proposto pela ora apelante em desfavor de BANCO VOLKSWAGEN S.A.

O cerne da questão consiste no questionamento do indeferimento da assistência judiciaria gratuita, para analise do Recurso de Apelação.

Pois bem.

O § 2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível.

De imediato esclareço que as razões e motivos do indeferimento da assistência judiciaria estão devidamente esclarecidos na decisão ora guerreada.

Dessa forma, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrevê-la:

“determinei que a parte recorrente juntasse aos autos documentos que comprovassem a necessidade do deferimento da gratuidade através declaração de imposto de renda e extratos bancários.

Em atenção à determinação, a recorrente colacionou aos autos o seu holerite de pensionista no valor de R$ 1.102,02 (mil cento e dois reais e dois centavos).

Entretanto, analisando os autos, verifico que a parte apelante adquiriu um VOLKSWAGEN FOX, no valor de 54.500,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos reais).

Desse total, financiou apenas o valor de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), em 24 (vinte e quatro), com parcelas de R$ 782,56 (setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos);

Friso que apenas essa parcela, representa boa parte da sua renda declarada.

Ademais, em consulta ao sistema REJUD, verifico que a parte apelante possui dois veículos:

• FOX CONNECT MB, placa QCG 4499

• FORD/ECOSPORT FSL1.6FLEX, placa NJU 9461

Ora, é evidente que a apelante não é pobre nos termos da Lei.

Dessa forma, friso que a justiça gratuita deve ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica no presente caso.

Com essas considerações, antes da analise do mérito quanto a eventual necessidade de anulação da sentença, com fulcro no artigo 99, § 7º, do novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça em grau recursal.

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento da taxa judiciária, nos termos do art. 101, § 2º, do Código de Processo Civil e art. 79-B do Regimento Interno do TJMT, sob pena de não conhecimento do recurso”."

Friso que nenhuma instituição bancária concederia crédito para aquisição de um veículo, para pessoa com renda de dois salários mínimos.

Ademais, chama a atenção o fato do veículo financiado possuir valor total de R$ 54.500,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos reais). E que desse total, a parte ora agravante só tenha financiado o valor R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais).

Por fim, que após a realização da busca e apreensão, o veiculo tenha sido vendido para o advogado ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - OAB MT4907-B, tal fato não exclui que a para ora agravante possuía dois carros.

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reforma da decisão monocrática, pois se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL
, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023